Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de vaga de garagem. Laudo de avaliação lavrado por oficial de justiça. Impugnação. Tempestividade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não conheceu da impugnação à avaliação de vaga de garagem penhorada e homologou o laudo elaborado por oficial de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação apresentada é tempestiva.
III. Razões de decidir
3. As partes foram intimadas do laudo de avaliação por Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em 29/11/2024, com início do prazo em 02/12/2024 e término no dia 09/12/2024.
4. Sobressai a tempestividade da impugnação ao laudo elaborado pelo Oficial de Justiça, porquanto apresentada em 04/12/2024, antes de escoado o prazo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 872, § 2o.